Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMPEZA PÓS-OBRA. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. ABATIMENTO DO PREÇO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 900,00. Em suas razões, a recorrente argui cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de oitiva de testemunha. No mérito, afirma que não há provas da contratação de outro profissional para realizar a limpeza e que a contestação contém fotografias de alguns locais com poeira e sujeira. Sustenta que os vídeos juntados evidenciaram que a casa, com vários cômodos, está com todas as paredes, janelas, banheiros, chão e telhado limpos. Requer a reforma da sentença para que seja deduzido apenas R$ 250,00 do valor devido, considerando a proporcionalidade do tamanho do local em que foi realizada a limpeza versus a quantidade de sujeira comprovada pela recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de oitiva de testemunha e julgamento antecipado da lide. Quanto ao mérito, discute-se se a prestação do serviço de limpeza pós-obra foi inadequada e se deve ser reduzido o valor a ser pago pelo serviço.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual aplicam-se as diretrizes estabelecidas no Código Civil.
6. Em síntese, consta dos autos que a recorrida contratou a autora para realizar limpeza pós-obra de sua residência pelo valor de R$ 5.000,00, contudo, após a entrega do serviço, a recorrida pagou apenas o valor de R$ 1.400,00, alegando que o serviço foi prestado inadequadamente. A autora juntou vídeos demonstrando o estado da casa após a realização da limpeza, enquanto a requerida juntou vídeos e fotos do que considera a inadequação do serviço.
7. Analisando as provas dos autos, verifica-se que não ficou comprovado pela requerida a contratação de outros profissionais para realizar nova limpeza após a prestação do serviço discutido nos autos. Com efeito, as fotos juntadas de pessoas limpando a casa, desacompanhadas de qualquer outra prova, não é suficiente para comprovar a efetiva contratação desses profissionais.
8. Por outro lado, os vídeos anexados pela recorrida demonstram que a residência permaneceu com alguns focos de sujeira após a limpeza realizada pela recorrente (espelhos sujos, rodapés com poeira, manchas em espelhos e janelas, batentes com poeira e tinta) o que demonstra que houve a inexecução parcial do contrato (ID 58100567/58100592). Cabe ressaltar que o fato de não ter sido comprovada a contratação de novos profissionais não invalida a falha no serviço prestado pela recorrente.
9. Desse modo, ainda que parte significativa da limpeza tenha sido realizada, foram constatados defeitos na prestação do serviço, de modo que a sentença que realizou o abatimento proporcional no montante de 50% do valor contratado, com base no art. 6o da Lei dos Juizados Especiais, deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.